Tribunal: TJDFT
Processo: 0727950-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. VEÍCULO. AQUISIÇÃO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. COMPROVAÇÃO. DUT PREENCHIDO. TRADIÇÃO DEMONTRADA. REGISTRO NO DETRAN. AUSÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A transferência da propriedade de bem móvel se opera mediante tradição, sendo a regularização cadastral perante o DETRAN ato meramente administrativo.
2. A demonstração de que houve a tradição do veículo a terceiro de boa-fé, lastreada por um negócio jurídico apto a transmitir a propriedade, antes da efetivação da penhora, é suficiente para sua desconstituição, sendo necessária a liberação da restrição de circulação do automóvel.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.